Tribunal: TJDFT
Processo: 0745522-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745522-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: STAEL MARQUES PEREIRA DE FARIA AGRAVADO: R.COUTO PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora